Tribunal: TJDFT
Processo: 0721355-90.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPLANTES DENTÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou a recorrente a restituir R$ 4.500,00 pagos pela recorrida e a indenizá-la por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviços odontológicos que justifique a indenização por danos materiais e morais; e (ii) estabelecer se a condenação por danos morais deve ser mantida ou reduzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes é consumerista, sendo aplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
4. No caso, a recorrente não comprovou a inexistência de falha na prestação dos serviços, especialmente quanto ao engolimento da chave e lesões oculares sofridas pela recorrida. Ademais, a prestação de serviços odontológicos implica obrigação de resultado, cabendo à recorrente demonstrar que o serviço foi prestado adequadamente, conforme art. 6o, inciso VIII, do CDC.
5. A situação vivenciada pela recorrida ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral devido ao abalo emocional e físico sofrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços implica a reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação dos serviços. 2. A prestação de serviços de implante odontológico é obrigação de resultado, cabendo ao fornecedor demonstrar a inexistência de falha”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CDC, artigo 6o, inciso VIII e artigo 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0724896-85.2023.8.07.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 26/03/2025, p. 09/04/2025; ApCiv 0732782-72.2022.8.07.0003, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 12/06/2024, p. 26/06/2024.